Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO ORDENADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÕES SANADAS. FRANCHISING. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR DESCUMPRIMENTO DA BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
3. No caso concreto, ao invés de declarar a anulação do contrato, foi declarado a resolução do contrato por inadimplemento da autora, o que não configura reformatio in pejus.
3. Em novo julgamento, Embargos de Declaração opostos pela Autora conhecidos e não providos. Decisão unânime.